Tribunal: STF
Processo: RHC 258031
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 943.351/MA, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Consigne-se, outrossim, na linha dos precedentes desta Corte Superior, que “a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre o art. 654, § 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses. O ‘habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1777820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.450.671/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).



    3. Quanto a uma das teses remanescentes, “em termos de competência em razão do lugar e, portanto, de competência relativa, cabe à defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência, no prazo legal, sob pena de preclusão. Não alegada oportuno tempore, ocorre a preclusão, levando à prorrogação da competência. Precedente (CC n. 34.879/MG, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 25/8/2003)” (AgRg no RHC n. 165.058/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).



    4. Em relação à prescrição, consignou-se que “as instâncias administrativo-tributária, cível e penal são independentes, o que reflete no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Desse modo, a extinção do crédito tributário pela prescrição não implica, necessariamente, a extinção da punibilidade do agente” (AgRg no AREsp n. 202.617/DF, relator Ministro Campos Marques - Desembargador Convocado do TJPR -, Quinta Turma, DJe de 16/4/2013).



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 76).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    3.1 O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para, reformando o v. acórdão da 6ª Turma do STJ no HC 943351/MA, conceder a ordem de habeas corpus para:



    3.1.1 declarar a nulidade do julgamento do agravo regimental por cerceamento da defesa;



    3.1.2 declarar a nulidade do processo de origem (processo nº 0039692-33.2012.8.10.0001) por incompetência do juízo;



    3.1.3 declarar a prescrição da pretensão punitiva com base na correção dos equívocos perpetrados pela sentença proferida no processo de origem (processo nº 0039692-33.2012.8.10.0001)



    3.1.4 anular os atos processuais a partir do interrogatório;



    3.1.5 reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e excesso na dosimetria;



    3.1.6 anular a condenação por danos civis proferida sem pedido ministerial;



    3.1.7 determinar a análise da possibilidade de concessão retroativa de ANPP.



    3.2 Subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos ao STJ para o exame das demais teses não apreciadas sob fundamento de supressão de instância ou a concessão de ofício da ordem, nos termos do disposto no art. 654, § 2º, do CPP (doc. 83, pp. 23-24). 



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    Em consulta ao sistema informação eletrônica do Supremo Tribunal Federal — STF, verifiquei a condenação ora impugnada transitou em julgado em 1º/9/2024, depois de este Tribunal rejeitar os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.493.545/MA.



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem, expondo os seguintes fundamentos:



    O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar as fundamentações da decisão agravada.



    De saída, verificou-se que o Superior Tribunal de Justiça somente pôde conhecer das questões suscitadas no presente habeas corpus relativas às alegações de incompetência e prescrição, ante a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas remanescentes.



    Nessa alheta, ficou impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).



    [...]



    Consigne-se, outrossim, na linha dos precedentes desta Corte Superior, que “a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre o art. 654, § 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses. O ‘habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1777820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.450.671/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).



    Pois bem. Em relação à alegação de incompetência, constou do aresto vergastado que o “respectivo regramento se trata de questão de competência relativa, que pode ser alterada sem que, necessariamente, se observe a ocorrência de prejuízo à defesa. Trata tal ato de típica prorrogação de foro, que não mais enseja a declaração de nulidade da decisão combatida, visto que, do cotejo dos autos, percebe-se que referido vício não foi impugnado no momento adequado para tanto” (e-STJ fl. 94).



    Dessarte, “em termos de competência em razão do lugar e, portanto, de competência relativa, cabe à defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência, no prazo legal, sob pena de preclusão. Não alegada oportuno tempore, ocorre a preclusão, levando à prorrogação da competência. Precedente (CC n. 34.879 /MG, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 25/8/2003)” (AgRg no RHC n. 165.058 /PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).



    Quanto à prescrição, consignou-se que “as instâncias administrativo-tributária, cível e penal são independentes, o que reflete no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Desse modo, a extinção do crédito tributário pela prescrição não implica, necessariamente, a extinção da punibilidade do agente” (AgRg no AREsp n. 202.617/DF, relator Ministro Campos Marques - Desembargador Convocado do TJPR -, Quinta Turma, DJe de 16/4/2013).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 79).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    No mais, consoante dispõe o art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, desde que denegatória a decisão. Assim, não é possível o conhecimento do recurso quanto aos temas que não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator